Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-08.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1014468-08.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MAURO SAMPAIO DE PAULA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34094487) interposto por MAURO SAMPAIO DE PAULA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28612487):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – UM HOMICÍDIO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUTAÇÃO DE DOLO EVENTUAL – PRONÚNCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DINÂMICA DOS FATOS – DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO EM RELAÇÃO À VÍTIMA THIAGO – EXCLUSÃO DO ROL DE VÍTIMAS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. Os elementos dos autos revelam que, após o primeiro atropelamento (3 vítimas), o recorrente, para evadir-se do local, engrenou a marcha ré passando com o veículo uma outra vez sobre uma das vítimas, e continuou sua conduta temerária ao trafegar na contramão de direção em rodovia, vindo a efetuar uma segunda colisão e atingir um motoqueiro. A dinâmica dos fatos sugere a dúvida que deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do recorrente. Exclusão de Thiago do rol de vítimas, diante da inexistência de provas da materialidade delitiva em relação a ele.” (RSE 1014468-08.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019)
Alega violação aos arts. 413 do CPP e 121 do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inexistência de provas de embriaguez, a ensejar a desclassificação do delito de homicídio doloso consumado para homicídio culposo consumado, e dos delitos de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, todos praticados na direção de veículo automotor.
Contrarrazões – Id. 35410963.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). LEI N. 9.800/99. DESCABIMENTO. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o posicionamento desta Corte Superior de que o envio de petição ao Tribunal via e-mail não configura meio eletrônico equiparado a fac-símile para fins de aplicação do disposto no art. 1o da Lei 9.800/1999, não tendo, portanto, o condão de estender o prazo para a entrega da petição original (AgRg no AREsp 698.745/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015). 2. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição de 15 dias contínuos, conforme art. 798 do Código de Processo Penal - CPP e art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1295788/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC EM MATÉRIA PENAL OU PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES. PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL (EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA). DEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO STF, RATIFICADO NO JULGAMENTO DO PEDIDO LIMINAR NAS ADCs 43 E 44, E DO ARE n. 964.246 (REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. 1. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) (AgInt no AREsp n. 581.478/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/8/2016). 3. Agravo regimental desprovido. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, pedido de execução provisória deferido.” (AgRg no AREsp 1018224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 34331959.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 22/01/2020 (Id. 34331959), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 17/02/2020 (Id. 8965302), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v